Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-80.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO. ANULAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÕES EFETIVAMENTE DECIDIDAS.
1. Os Embargos de Declaração estão limitados às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada a rediscussão da matéria cujo julgamento restou exaurido e coeso.
2. O fato de não ter constado expressamente do relatório do acórdão que foi indeferido o pedido de produção de prova oral não implica em omissão no julgado quando todas as questões ventiladas pelo embargante foram efetivamente debatidas e decididas.
3. Não há omissão quanto ao indeferimento de prova oral, porquanto, além do embargante não ter se insurgido no recurso de apelação contra eventual cerceamento de defesa ocasionado em razão do indeferimento da referida prova, o acórdão foi claro ao afirmar ser incontroverso nos autos que o veículo, objeto do contrato de compra e venda, tem origem ilícita porquanto objeto de furto e que, diante de tal fato, não haveria dúvida sobre o direito à anulação ou rescisão do negócio realizado.
4. O acórdão foi expresso quanto a necessidade de que o distrato fosse comprovado com prova formal, não sendo suficiente a mera afirmação da parte de sua ocorrência, em especial quando ausente respaldo probatório e considera-se proprietário do veículo a pessoa em nome de quem encontra-se registrado no órgão de trânsito, no caso, o réu
5. Não há omissão ou contradição se a matéria foi integralmente decidida, de forma coerente e clara, restando evidente, das razões recursais, o intuito de rediscutir a matéria.
6. Mesmo que opostos com o fim de prequestionamento para viabilizar o acesso aos recursos excepcionais, o provimento dos embargos de declaração depende da demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
4. Embargos de declaração desprovidos.